Tribunal: TJDFT
Processo: 0713901-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. A prestação alimentícia pode sofrer revisão quando houver mudança na situação financeira do pagador, do beneficiário, ou de ambos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.